Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-34.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO - Autora que adquiriu passagem aérea, mas chegou ao destino 19 horas após o horário previsto, em razão do cancelamento do voo. Ausência de comprovação quanto ao motivo que ensejou o cancelamento do voo. Falha na prestação do serviço. Ausência de comprovação de que fora prestada ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO - Autora que adquiriu passagem aérea, mas chegou ao destino 19 horas após o horário previsto, em razão do cancelamento do voo. Ausência de comprovação quanto ao motivo que ensejou o cancelamento do voo. Falha na prestação do serviço. Ausência de comprovação de que fora prestada ao passageiro a devida assistência. Recurso da autora, pretendendo a majoração da indenização por danos morais fixadas em R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. Descabimento. Quantia fixada que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida.

Recurso desprovido.